Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709724-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SANDRA VIALLI GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Seguros Saúde S.A. contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado por Sandra Vialli Gomes para determinar a autorização e o custeio do fornecimento do medicamento R-DAHX combinado com epcoritamabe subcutâneo consoante a prescrição médica no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da tutela recursal (id 70056138). O Juízo de Primeiro Grau expediu ofício com a informação de que o processo originário foi sentenciado (id 71684669). O agravante foi intimado para manifestar-se e defendeu o seu conhecimento (id 71692173 e 72164056). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator